Tribunal: TJMT
Processo: 1005259-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005259-23.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (EMBARGANTE), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REQUERIDO/EMBARGANTE - ERRO MATERIAL NO ACORDÃO E NA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO – VÍCIOS SANADOS – ARTIGO 1.022, INCISO I, CPC. Embargos declaratórios acolhidos para conserto de erro material.

‘Divisando no acórdão divergência em relação às datas em que o advogado prestou serviços, conserta-se este erro material que, de resto, não influi em alterar a valoração dos honorários advocatícios constantes do acórdão no que tange a ação de arbitramento de honorários proposta contra a instituição financeira’.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de Embargos de Declaração opostos por ROBERTO ANTUNES BARROS, através da petição de ID: 121469965, contra o acordão de ID: 120207476, no julgamento da apelação cível de ID: 102035549, em que este julgador foi relator, tendo sido provido o apelo para minorar os honorários arbitrados pela sentença guerreada, para R$10.000,00 (dez mil reais); mantidos os honorários advocatícios em desfavor do apelante ora embargado, no patamar condenado qual seja 10% do valor da condenação.

As razões de ID: 121469965, alega: (i) erro material no acordão que consta que o recurso foi DESPROVIDO, quando na verdade foi PROVIDO; (ii) erro material quanto ao tempo que o embargante laborou em favor da embargada uma vez que não foram “menos de 3 (três)” , e sim foram 13 anos, ou seja de 2000 a 2013, apontando um provável erro de calculo quanto ao valor minorado; (iii) quanto ao valor da causa na ação de arbitramento, o pedido não era líquido e certo; portanto o autor estava autorizado pelo art.291 do CPC; "na impossibilidade de aferição do conteúdo econômico da demanda, o valor da causa pode ser estimado pelo autor em valor provisório, passível de posterior adequação ao quantum apurado na sentença.". Pugnando ao final pelo provimento dos embargos afim suprir as omissões apontadas, seja mantida incólume a r. Sentença de Primeiro Grau, eis que considerou o trabalho realizado pelo Apelado, nos âmbitos judicial e extrajudicial, por período superior a 12 (doze) anos, o valor econômico da causa em que ocorreu a prestação dos serviços, e o zelo profissional, na forma da lei, e da Jurisprudência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recursos de Embargos de Declaração opostos por ROBERTO ANTUNES BARROS, através da petição de ID: 121469965, contra o acordão de ID: 120207476, no julgamento da apelação cível de ID: 102035549, em que este julgador foi relator, tendo sido provido o apelo para minorar os honorários arbitrados pela sentença guerreada, para R$10.000,00 (dez mil reais); mantidos os honorários advocatícios em desfavor do apelante ora embargado, no patamar condenado qual seja 10% do valor da condenação.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. Desta forma, os embargos de declaração, por imposição legal consubstanciada no dispositivo legal que rege esta questão no Código de Processo Civil estão vinculados à existência de ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para alterar o julgado, no que tange a valoração dos honorários advocatícios constantes do acórdão atacado como,a rigor dos argumentos desta pretensão, ao arremedo de um erro material, em relação a datas, pretende o agravante.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir, isto é, majoração da condenação do valor dos honorários advocatícios agraciados em seu favor na sentença recorrida. Isto com base em mero erro material no que tange as datas de prestação de serviços pelo advogado embargante junto ao banco embargado e não valoração específica em relação ao montante dos serviços efetuados.

Bem a propósito.

‘(...) A pretensão de rediscutir a matéria decidida no acórdão embargado, materializada por mera insatisfação com o resultado da demanda,é incabível via dos embargos de declaração. Afastando-se, com isso, a alegação de contradição e obscuridade no acórdão. (STJ,Sexta Turma, HC 138489-BA,Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/11/2014, DJe de 12/12/2014,fonte sítio do STJ)’.

Como já enfatizado, o requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por todos os membros desta Câmara; o fato de ter sido minorado o valor arbitrado com base no trabalho desenvolvido nos autos, destacando que quando da rescisão contratual, até então a situação ficou na mesma quando da contratação, isto e, não resolveu a questão que lhe confiou o BANCO DO BRASIL S/A, independente do tempo que representou a embargada.

Entretanto, assistem razão, o embargante, quanto aos erros materiais constantes do acordão, e com relação ao tempo que representou a embargada, citado na fundamentação do voto embargado.

“E o que se vê, a rigor do documento ID-102035508, é que o BANCO DO BRASIL S/A, contratou o advogado autor (apelado), especificamente para o processo de execução n. 3.725/97, que tramitava junto à 14a. Vara Cível desta Capital, movida contra SENILDA DA SILVEIRA, em data de 02/08/2000. Vê-se que foi NOTIFICADO da rescisão unilateral do contrato em data de 08/03/2013 e, para o caso em comento, quando da rescisão contratual, até então a situação ficou na mesma quando da contratação, isto e, não resolveu a questão que lhe confiou o BANCO DO BRASIL S/A.”

Com estes argumentos, acolho os embargos declaratórios, sanando o erro material constante do corpo do acórdão sem, entretanto, modificar o julgado na sua essência meritória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022